Tribunal: TJMT
Processo: 1007465-51.2025.8.11.0045
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007465-51.2025.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIMARA DIAS DA SILVA - CPF: 949.082.301-53 (EMBARGANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO NO ATO RECURSAL. IRRELEVÂNCIA PARA ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS MONITÓRIOS OPOSTOS EM AUTOS APARTADOS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. COISA JULGADA FORMADA NA AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela parte embargante contra acórdão que reconheceu a intempestividade de embargos monitórios apresentados em ação monitória, por terem sido protocolados após o término do prazo legal. A embargante sustenta omissão na decisão ao afirmar que o acórdão não teria considerado a suspensão do expediente forense em determinados dias na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, circunstância que, segundo alega, tornaria tempestiva a oposição dos embargos monitórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a suspensão do expediente forense em determinados dias na contagem do prazo processual para apresentação de embargos monitórios e se tal circunstância teria o condão de alterar o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. A alegação de omissão quanto ao feriado municipal não prospera, pois, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação de feriado local deve ocorrer no ato da interposição do recurso, não sendo admitida comprovação posterior.

5. Ainda que se admitisse a suspensão do expediente forense nas datas indicadas pela embargante, subsiste fundamento autônomo suficiente para manutenção do acórdão, consistente na apresentação dos embargos monitórios em autos apartados, em desconformidade com o procedimento previsto no art. 702 do CPC.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a oposição de embargos monitórios em autos apartados caracteriza erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade processual, diante da existência de previsão legal expressa quanto ao meio processual adequado.

7. Ademais, a ausência de oposição válida de embargos nos autos principais conduziu à constituição do título executivo judicial e ao trânsito em julgado da sentença na ação monitória, circunstância que constitui óbice processual adicional à rediscussão da matéria.

8. Não configurado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revela-se inviável o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação de feriado local para fins de contagem de prazo processual deve ocorrer no momento da interposição do recurso, não sendo admitida a comprovação posterior. 2. A oposição de embargos monitórios em autos apartados da ação monitória configura erro grosseiro, insuscetível de convalidação pela aplicação do princípio da fungibilidade processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 702.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.804.717/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 30.09.2019; STJ, AREsp nº 2.638.376/MG; TJMT, Apelação Cível nº 1002759-59.2024.8.11.0045, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por
LUCIMARA DIAS DA SILVA
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar omissão quanto à contagem de prazo processual, alegando que o acórdão não considerou a suspensão do expediente forense em dias específicos.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada, com o reconhecimento da suspensão do prazo nos dias indicados e, consequentemente, a atribuição de efeitos infringentes para afastar a intempestividade, reconhecer a tempestividade dos embargos à monitória e determinar seu desentranhamento para inclusão nos autos da ação monitória, com anulação da sentença para análise do mérito.

Conforme certidão de ID 352419884, o embargado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, tendo transcorrido in albis o prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentados por
LUCIMARA DIAS DA SILVA
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar omissão quanto à contagem de prazo processual, alegando que o acórdão não considerou a suspensão do expediente forense em dias específicos.

Verifico, preliminarmente, que os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, conforme certidão de ID 347020377.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, alegando que este não considerou a suspensão do expediente forense na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT em três dias específicos durante o curso do prazo para oposição dos embargos monitórios, o que, segundo ela, tornaria tempestiva a apresentação dos embargos em 15/08/2025.

Especificamente, aponta que não foram considerados na contagem do prazo os seguintes dias: 04/08/2025 (ponto facultativo no âmbito do Poder Judiciário, conforme Portaria nº 53/2025-DF da Direção do Foro da Comarca), 05/08/2025 (feriado municipal - Aniversário da Cidade, expressamente reconhecido no calendário forense do TJMT pela Portaria TJMT/PRES nº 1428/2024) e 11/08/2025 (ponto facultativo no âmbito do Poder Judiciário, também previsto na Portaria TJMT/PRES nº 1428/2024).

Passo a examinar a alegação de omissão à luz do disposto no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, que autoriza a oposição de embargos de declaração para
"suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento".

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão embargado, ao analisar a questão da tempestividade dos embargos monitórios, consignou expressamente:

"[...] Realizada a contagem rigorosa do prazo, verifica-se que o dies ad quem recaiu sobre o dia 13 de agosto de 2025, com certidão de decurso expedida em 20 de agosto de 2025. Entretanto, conforme se depreende dos presentes autos (ID 335067935), o protocolo dos embargos fora em 15 de agosto de 2025 -, tem-se que a apresentação da peça defensiva deu-se dois dias APÓS o término do prazo legal, restando caracterizada, de forma inequívoca, a intempestividade dos embargos. [...]"

De fato, constato que o acórdão embargado, ao realizar a contagem do prazo para oposição dos embargos monitórios, não fez menção expressa aos dias de suspensão do expediente forense apontados pela embargante. Contudo, tal circunstância não configura omissão relevante capaz de alterar o resultado do julgamento, pelos fundamentos que passo a expor.

Quanto à alegação relativa ao feriado local (05/08/2025 - Aniversário da Cidade de Lucas do Rio Verde), é imperioso destacar o recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme AREsp nº 2638376 / MG, no sentido de
que a comprovação do feriado local deve ser feita no ato de interposição do recurso, não sendo admitida a comprovação posterior. Tal entendimento, inclusive, aplica-se aos recursos já interpostos, conforme decidido pela Corte Especial daquela Corte Superior.

No caso em análise, não há nos autos comprovação tempestiva da existência do feriado local no momento da interposição dos embargos monitórios,
o que, por si só, já afastaria a possibilidade de consideração desse dia na contagem do prazo processual.

Contudo, ainda que se admitisse a suspensão do expediente forense nos dias indicados pela embargante, subsistiria óbice processual insuperável ao conhecimento dos embargos monitórios, consistente em sua apresentação em autos apartados, em flagrante desconformidade com o procedimento legal expressamente previsto no art. 702, caput, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, embora o acórdão tenha consignado que “a oposição dos embargos monitórios fora dos autos principais, embora formalmente inadequada, não caracteriza, por si só, erro grosseiro”,
revela-se oportuno revisitar a matéria à luz da jurisprudência atual da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de reavaliar a adequação dessa compreensão.

Nesse ponto, é crucial destacar que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
"o princípio da fungibilidade
não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal
de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio"
(AgInt no REsp 1804717/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou expressamente sobre a questão, reconhecendo que
"a distribuição dos embargos monitórios em autos apartados da ação monitória caracteriza erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade, pois houve descumprimento de norma expressa"
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10027595920248110045, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024).

Vejamos o precedente jurisprudencial dos outros tribuais sobre o assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO DISTRIBUÍDOS EM AUTOS APARTADOS - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - IRRESIGNAÇÃO - FUNGIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO. Constitui erro grosseiro a apresentação de "embargos à execução" ao invés de "embargos monitórios" segundo o procedimento especial para a demanda monitória, à luz da expressa previsão legal (art. 702 do CPC), o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.(TJ-MG - AC: 10000220010755001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO MEIO DE DEFESA DO DEVEDOR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. (...) ( AgInt no REsp 1804717/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) 2- Embargos monitórios"segundo o procedimento especial para a demanda monitória, à luz da expressa previsão legal (art. 702 do CPC), o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, a parte embargante ora apelante, não deveria interpor ação autônoma de Embargos à Execução, pois a norma processual neste caso prevê, de forma expressa, a apresentação de embargos monitórios nos próprios autos.(TJ-MT 10031997220218110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)

Assim, a jurisprudência mais recente e consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que tal conduta configura, sim, erro grosseiro, insuscetível de convalidação mediante aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

Portanto, ainda que se reconhecesse eventual omissão quanto à consideração dos dias sem expediente forense na contagem do prazo, tal circunstância não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, pois subsistiria o fundamento relativo ao erro grosseiro na apresentação dos embargos monitórios em autos apartados, em desconformidade com expressa previsão legal.

Ademais, conforme consignado no acórdão embargado, a sentença na ação monitória foi proferida em 27/08/2025, constituindo título executivo judicial ante a ausência de apresentação de embargos nos autos principais, tendo transitado em julgado e formado coisa julgada material, o que constitui óbice processual adicional ao conhecimento dos embargos.

Nesse contexto,
não se vislumbra a existência de omissão relevante no acórdão embargado, capaz de alterar o resultado do julgamento
, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais em que o suprimento da omissão, contradição, obscuridade ou erro material conduza, necessariamente, à alteração do resultado, o que não é o caso dos autos.

A parte Embargante postula o acolhimento dos embargos para fins de
prequestionamento
.

Ocorre que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento pressupõe a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Ademais, para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria quando a questão constitucional ou federal tenha sido decidida no acórdão recorrido,
sendo desnecessária a referência expressa a determinados preceitos legais,
bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito, lhes
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026